Tribunal: TJPA
Processo: 0006165-88.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006165-88.2017.8.14.0006

APELANTE: JAILSON VIEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – REFORMA DA PENA BASE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
PROVIMENTO.
Em análise ao Acórdão ora impugnado, de fato observa-se que a circunstância judicial valorada negativamente, fundamentou-se no caso do apelante possuir várias anotações criminais em andamento, o que de fato vai de encontro à Súmula 444, do STJ. Dessa forma, a personalidade do agente deve ser revalorada, considerando-se como neutra, devendo ser reduzida a reprimenda inicial para 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias multa, reconduzindo-a para o mínimo legal. Permanece o mesmo
quantum
da segunda fase, por ausência de atenuantes e agravantes, porém na terceira fase, a pena deve ser aumentada em 1/3, face as causas de aumento, referentes ao emprego de arma e concurso de agentes, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, após juízo de retratação em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JAILSON VIEIRA DE SOUSA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente Recurso Especial, inconformado com o Acórdão n°. 217.452 (ID n. 8518142) da 3ª Turma de Direito Penal, que a unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso do Ministério Público, condenando o apelante nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, para ser cumprida no regime semiaberto.

A Defensoria Pública, inconformada, interpôs o presente Recurso Especial, aduzindo que o Acórdão n°. 217.452 (ID n° 8518142), violou o artigo 59, do CP, alegando que o referido considerou como desfavorável, apenas uma circunstância judicial, qual seja a personalidade do agente, fixando a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Aduz, que a valoração negativa da referida circunstância judicial, considerou os diversos crimes em apuração que consta, no entanto, a Súmula 444, do STJ, a qual dispõe que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Assim, pleiteia a readequação da pena base ao mínimo legal, nos termos do artigo 59, do CP.

A Procuradoria de Justiça, requer que lhe seja negado seguimento ao presente, pela ausência dos pressupostos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, em razão da ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena base.

A Vice-presidência determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para que se assim entender, realize juízo de retratação conforme disposto nos arts. 1030, II e 1040, II, ambos do Código de Processo Civil.

Conclusos no Gabinete.

É o relatório, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Alega a defesa, afronta ao artigo 59, do CP, razão pela qual requer a fixação da pena base no mínimo, alegando que apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente, a qual não observou a Súmula 444, do STJ.

Em análise ao Acórdão ora impugnado, de fato observa-se que a circunstância judicial valorada negativamente, fundamentou-se no caso do apelante possuir várias anotações criminais em andamento, o que de fato vai de encontro à Súmula 444, do STJ:
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”.

Dessa forma, a personalidade do agente deve ser revalorada, considerando-se como neutra, devendo ser reduzida a reprimenda inicial para 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias multa, reconduzindo-a para o mínimo legal.

Permanece o mesmo
quantum
da segunda fase, por ausência de atenuantes e agravantes, porém na terceira fase, a pena deve ser aumentada em 1/3, face as causas de aumento, referentes ao emprego de arma e concurso de agentes, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em juízo de retratação,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a pena base, reduzindo por conseguinte, a pena aplicada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/02/2024